Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-90.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001190-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LINDANRA ALVES DOIRADO - CPF: 550.976.181-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
HOME CARE
DE MÉDIA COMPLEXIDADE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a paciente internação domiciliar em
home
care
de média complexidade, com fornecimento de equipamentos e custeio das despesas de energia elétrica, com responsabilidade solidária entre o Estado e o Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é inadmissível por ausência de qualificação dos agravados; (
ii
) saber se o custeio da energia elétrica é encargo exclusivo do Município, por tratar-se de despesa de baixo custo; e (
iii
) saber se esse custeio está sujeito à comprovação de hipossuficiência financeira da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar.
Inexiste prejuízo quando a peça recursal identifica nominalmente os agravados e a parte que suscitou a nulidade apresentou contrarrazões substanciais. Incide o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC/2015).

4.
Competência pelo critério de complexidade.
O Tema 793/STF orienta o direcionamento das obrigações de saúde pela complexidade técnica, não pelo valor da despesa acessória. Home
care
classificado em quinze pontos na Tabela ABEMID é de média complexidade e
de
responsabilidade prioritária do Estado, nos termos da Lei n. 8.080/1990.

5.
Acessoriedade
da energia elétrica.
O custeio da energia dos equipamentos médicos essenciais é insumo operacional indissociável do
tratamento (
acessorium

sequitur

principale
). Fragmentar a obrigação esvaziaria a eficácia da tutela concedida.

6.
Inaplicabilidade do Tema 6/STF.
Esse precedente restringe-se a medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS. A energia elétrica é insumo de serviço integrado ao SUS, e a hipossuficiência da paciente — representada pela Defensoria Pública e beneficiária de gratuidade judiciária — está suficientemente demonstrada para a cognição sumária.

7.
Impossibilidade fática afastada.
O próprio agravante reconhece realizar a mudança de titularidade da unidade consumidora corriqueiramente por força de ordens judiciais anteriores, contradizendo a alegação de impossibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Em
home
care
de média complexidade, o custeio da energia elétrica dos equipamentos médicos acompanha a obrigação principal, sendo de responsabilidade do ente ao qual foi direcionado o tratamento, conforme o critério de complexidade técnica do Tema 793/STF. 2. O insumo energético necessário ao funcionamento dos equipamentos de suporte vital é componente indissociável do serviço de saúde determinado judicialmente. 3. O Tema 6/STF não se aplica ao custeio de energia elétrica vinculada a serviço de saúde já integrado ao SUS.
”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; Lei n. 8.080/1990; CPC/2015, art. 188.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), RE 566.461 (Tema 6); TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001189-33.2025.8.11.0100, ajuizada por
LINDAURA ALVES DOURADO
,
deferiu tutela de urgência para determinar ao agravante que assegurasse à autora internação domiciliar na modalidade
home
care
pelo prazo de noventa dias, com fornecimento de equipamentos e materiais necessários, bem como o custeio das despesas de energia elétrica dos equipamentos utilizados no tratamento, determinando à concessionária Energisa a instalação de unidade consumidora autônoma na residência da paciente, com custeio solidário a cargo do Estado e do Município de Brasnorte.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o custeio mensal da energia elétrica relativa ao
home
care
constitui despesa de baixo custo e de atribuição municipal, nos termos do Tema 793/STF e dos Enunciados n. 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; (
ii
) que o pagamento de energia elétrica configura prestação não incorporada ao SUS, impondo-se a demonstração da incapacidade financeira
da parte autora, ônus do qual ela não se desincumbiu, à luz do Tema 6/STF e dos Enunciados CNJ 75 e 85; e (
iii
) subsidiariamente, que o Estado não possui condições fáticas de promover extrajudicialmente a mudança de titularidade da unidade consumidora, por força das exigências da Resolução Normativa ANEEL 1000/2021.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 341137374).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 350929885 e no Id. 351769868.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id 360886361).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001189-33.2025.8.11.0100, ajuizada por
LINDAURA ALVES DOURADO
, para determinar
ao agravante que assegurasse à autora internação domiciliar na modalidade
home
care
pelo prazo de noventa dias, com fornecimento de equipamentos e materiais necessários, bem como o custeio das despesas de energia elétrica dos equipamentos utilizados no tratamento.

Da preliminar de não conhecimento

O Município de Brasnorte
(MT)
suscita a inadmissibilidade do recurso por não ter o agravante especificado os dados de qualificação dos agravados e de seus patronos, nos termos do art. 1.016, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre que o
cabeçalho da peça recursal identifica nominalmente todos os agravados com indicação do número do processo e da origem. O próprio Município, ao apresentar contrarrazões substanciais, demonstrou plena compreensão do objeto do recurso, afastando qualquer alegação de prejuízo concreto. Incide, na espécie, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188, CPC): a nulidade somente se decreta quando há efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Do custeio da energia elétrica como atribuição municipal

A tese central do agravante é a de que o custeio da energia elétrica, por se caracterizar como despesa de baixo custo, deveria ser direcionado primariamente ao Município, em aplicação dos critérios de repartição de competências estabelecidos no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) e nos Enunciados
n.
8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Pois bem.

O Tema 793/STF, ao autorizar o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação de saúde conforme as regras de repartição de competências do SUS, adota como critério orientador a complexidade técnica da prestação, e não o valor econômico da despesa acessória a ela vinculada. Serviços de média e alta complexidade competem primariamente ao Estado, sendo a atenção básica de responsabilidade municipal, nos termos da Lei
n.
8.080/90 e das diretrizes administrativas do SUS.

No caso concreto, o tratamento domiciliar foi classificado como de média complexidade
,
pontuação de quinze pontos na Tabela ABEMID, tanto pela avaliação técnica da própria Secretaria de Estado de Saúde quanto pelo
N
at
J
us
. Esse enquadramento já justifica o direcionamento da obrigação principal ao Estado.

A energia elétrica, por sua vez, não constitui prestação autônoma ou dissociável do tratamento. Os equipamentos essenciais ao quadro clínico da autora
,
suporte ventilatório não invasivo, aspirador de secreções, concentrador de oxigênio
,
dependem de fornecimento contínuo de energia para operar.

A supressão do custeio energético esvaziaria, na prática, a eficácia da tutela concedida, tornando letra morta a determinação de
home
care
. Cuida-se, portanto, de insumo operacional indissociável do próprio tratamento, que segue a natureza jurídica da obrigação principal
(
acessorium

sequitur

principale
)
.

A tentativa de cindir artificialmente a obrigação
,
atribuindo ao Estado o tratamento e ao Município o insumo que o viabiliza
,
contraria a lógica do Tema 793/STF e não encontra amparo nos Enunciados CNJ invocados, que cuidam da individualização de responsabilidades entre entes, não da fragmentação de obrigações funcionalmente inseparáveis.

O precedente desta Câmara (N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02/10/2024) já assentou que, em casos de
home
care
de média complexidade, a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica acompanha o direcionamento da obrigação principal ao Estado. No mesmo sentido, os recentes julgados da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (N.U 1037729-89.2025.8.11.0000 e N.U 1010355-94.2024.8.11.0045, ambos j. 24/02/2026).

Registra-se, por oportuno, que o
precedente da Turma Recursal citado pelo agravante (N.U 1017843-98.2021.8.11.0015) não infirma esse entendimento: naquele caso, o direcionamento ao Município decorreu de circunstâncias específicas do processo, sem se contrapor ao critério da complexidade técnica que orienta o Tema 793/STF; ademais, a orientação mais recente desta Corte firmou-se no sentido aqui adotado.

Da ausência de demonstração de incapacidade financeira

O agravante invoca o Tema 6
do
STF (RE 566.461) para sustentar que o custeio da energia elétrica, por constituir prestação
“
fora do SUS
”
, dependeria de comprovação individualizada da incapacidade financeira da autora e de seus familiares, ônus probatório que não teria sido cumprido.

Ocorre que o
Tema 6
do
STF trata, especificamente, do fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS, hipótese radicalmente distinta da presente. O custeio de energia elétrica dos equipamentos de
home
care
não é produto ou fármaco autônomo: é insumo operacional de um serviço de saúde que integra o SUS e cuja prestação foi determinada judicialmente com base em avaliação técnica da própria SES/MT e do
N
atJus
. Não há, portanto, espaço para a aplicação do Tema 6
do
STF ao caso.

Ademais, a hipossuficiência da autora está suficientemente demonstrada para esta fase de cognição sumária. A representação pela Defensoria Pública, a concessão da gratuidade judiciária sem impugnação, a ausência de qualquer elemento nos autos que indique capacidade financeira familiar para absorver o acréscimo de consumo energético decorrente dos equipamentos médicos, e o próprio fato de o
home
care
ser provido pela rede pública de saúde, são circunstâncias que, tomadas em conjunto, apontam de forma consistente para a impossibilidade de custeio privado.

Exigir da parte, neste contexto, a apresentação de certidão de imposto de renda, extratos bancários ou comprovante de inscrição no
CadÚnico
para fins de custeio de energia elétrica vinculada à manutenção de sua vida configuraria rigorismo formal incompatível com a tutela do direito fundamental em questão.

Da impossibilidade fática de mudança de titularidade da unidade consumidora

Subsidiariamente, o agravante alega não ter condições de promover extrajudicialmente a mudança de titularidade da unidade consumidora, dada a exigência de comprovação de propriedade ou posse do imóvel
prevista n
a Resolução Normativa ANEEL 1000/2021.

O argumento não prospera, e o próprio agravante o refuta ao longo de suas razões recursais.

Com efeito, o Estado reconhece expressamente que já paga diversas faturas de energia elétrica em nome da Secretaria de Estado de Saúde por força de ordens judiciais pretéritas
,
após o procedimento de mudança de titularidade realizado pela Energisa em cumprimento a mandados judiciais, chegando a indicar o CNPJ e o endereço da SES/MT para esse fim. Se o procedimento é viável e corriqueiramente adotado, a alegação de impossibilidade fática não se sustenta.

Dispositivo

Diante do exposto
e
em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
inalterada
a decisão
impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026